Tribunal: STJ
Processo: 5058769-38.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001253 - RJ(2025/0278619-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MERCATTINO ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RACHEL FERNANDES BRANCO - RJ160645
LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO ROCHA -
RJ096023
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
MARCELLE GUERREIRO GONET DE ABREU - RJ205334
ROGERIO WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA - RJ073167
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXECUTIVO.
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA.
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CONTRATO.
CELEBRADO. APÓS. ANO. 2000. APLICAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170-36. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA. CONTRATUAL. SÚMULA
NoS 5 E 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência de fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar, de forma precisa, quais
dispositivos da legislação federal teriam sido supostamente violados.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de oposição de embargos de declaração para sanar alegada
omissão impede a apreciação da matéria por esta Corte, inviabilizando, por
conseguinte, a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à aplicabilidade da Medida Provisória no 2.170-36, tendo em
vista que o contrato foi celebrado após o ano 2000, sem proceder no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e interpretação de
cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0186b38e-594b-47b6-80ee-44428fe196d3

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0186b38e-594b-47b6-80ee-44428fe196d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001253 - RJ(2025/0278619-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MERCATTINO ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RACHEL FERNANDES BRANCO - RJ160645
LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO ROCHA -
RJ096023
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
MARCELLE GUERREIRO GONET DE ABREU - RJ205334
ROGERIO WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA - RJ073167
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXECUTIVO.
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA.
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CONTRATO.
CELEBRADO. APÓS. ANO. 2000. APLICAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170-36. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA. CONTRATUAL. SÚMULA
NoS 5 E 7/STJ.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência de fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar, de forma precisa, quais
dispositivos da legislação federal teriam sido supostamente violados.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de oposição de embargos de declaração para sanar alegada
omissão impede a apreciação da matéria por esta Corte, inviabilizando, por
conseguinte, a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à aplicabilidade da Medida Provisória no 2.170-36, tendo em
vista que o contrato foi celebrado após o ano 2000, sem proceder no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e interpretação de
cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por MERCATTINO
ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim
ementado:

Documento eletrônico VDA55329918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:58
Código de Controle do Documento: 42abb72a-4dee-4153-b469-ac0b95b683e4

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. REQUISITOS DE
VALIDADE. FUNDO GARANTIDOR.
– A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial líquido, certo e
exigível se acompanhada de demonstrativo que exiba os valores utilizados
pelo executado e se atendidos os demais requisitos estabelecidos no art. 29
da Lei no 10.931/2004.
– Não se aplicam as prescrições do CDC aos contratos estabelecidos entre
instituição bancária e pessoa jurídica quando o objeto não se configure
relação de consumo (STJ, 3a T., AgInt no
Relator
AREsp no 1.917.571/DF,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em
un., DJe de
13/6/2022,
.
17/6/2022)
– Também não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos custos das
operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas pelas
instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na
economia (ADI no
), não afastado o controle judicial sobre os juros
2.591/DF
remuneratórios bancários se estes desbordarem da taxa média de mercado.
- A partir da vigência do
o da MP no
inexiste vedação à
art. 5
2.170/2001
aplicação de juros remuneratórios capitalizados aos contratos de mútuo
bancário.
– O Fundo Garantidor instituído pela
tem como escopo a
Lei no 12.087/2009
garantia direta e indireta às operações de crédito de agentes econômicos na
forma de seus artigos 7o e 8o. Todavia, aludido fundo não se presta à
substituição do devedor original, que não fica dispensado de satisfazer o
crédito e, ainda que o fundo honre a dívida, sub-roga-se no direito a exigir
seu crédito do devedor original.
Registre-se, a propósito, que seu patrimônio é constituído, dentre outras
fontes, pela recuperação de crédito de operações honradas com recursos por
ele providos (inciso IV do § 2o do
o da
.
art. 9
Lei no 12.087/2009)
– Apelação não provida.” (e-STJ fl. 229)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta
232/245
violação aos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil e 394, do Código Civil – ao
i)
argumento de que o acórdão recorrido deixou de apreciar os termos do
do
art. 396,
Código Civil;
arts. 2o, 3o, §2o, 6o, III e IV, 46 e 54, §4o, do Código de Defesa do
ii)
Consumidor – sustenta que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para as
pessoas jurídicas;
o, §3o, da
e à
– alega que
iii) art. 3
Lei no 13.999/2020
Lei no 12.087/2009
“o reconhecimento da limitação da execução ao percentual não coberto pela garantia
pública, em respeito ao regime legal aplicável e à preservação do equilíbrio das
obrigações contratuais. – Ônus da prova quanto à ativação do FGO”;
I, do Código de Processo Civil – aduz não lhe incumbe o ônus
iv) art. 373,
da prova quanto à não ativação do Fundo Garantidor de Operações (FGO);
arts. 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor e 3o, § 2o, da
v)
– ao argumento de que é nula a cláusula que estabelece a
Lei no 13.999/2020
capitalização diária de juros e a limitação da incidência da capitalização mensal, e
arts. 525, §1o, do Código de Processo Civil; 352 e 884, do Código Civil –
vi)
aduz que há excesso de execução e que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento
sem causa.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
261/266
foi inadmitido (e-STJ fls.
) dando ensejo à interposição do presente agravo.
270/273
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55329918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:58
Código de Controle do Documento: 42abb72a-4dee-4153-b469-ac0b95b683e4

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente sustenta violação à Lei n.o 12.087/2009,
contudo, sem indicar especificamente quais dispositivos teriam sido violados pelo
acórdão recorrido, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LEI
FEDERAL VIOLADA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de
indicação precisa de dispositivos legais federais violados ou objeto
de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
6. No caso concreto, os dispositivos legais mencionados pela agravante
(artigos 373, inciso I, e 300 do CPC; artigos 421 e 422 do CC) não foram
efetivamente indicados no recurso especial, sendo invocados apenas
dispositivos constitucionais, o que confirma a inadmissibilidade do recurso.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.908.524/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
10/11/2025,
13/11/2025

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. LEI ESTADUAL N. 11.608/2003.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ, conforme o
III, da CF, limita-se a
art. 105,
uniformização da interpretação da lei federal, sendo vedado o exame de
norma local em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula no 280
do STF.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei federal
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção acerca da legislação federal supostamente
violada, aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.973.979/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
3/11/2025,
6/11/2025

No que concerne à alegada negativa da prestação jurisdicional, nas razões
recursais, a recorrente alega que omissão do acórdão recorrido na apreciação do
do Código Civil.
art. 396,
Destaca-se que não foram opostos embargos de declaração para sanar a
suposta omissão alegada.
A ausência de oposição de embargos de declaração para sanar alegada
omissão impede a apreciação da matéria por esta Corte, inviabilizando, por
conseguinte, a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional.
No que se refere às alegações de violação aos arts. 2o, 3o, §2o, 6o, III e IV, 46
e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor; 3o, §2o e §3o, da Lei no 13.999/2020;
Documento eletrônico VDA55329918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:58
Código de Controle do Documento: 42abb72a-4dee-4153-b469-ac0b95b683e4

373, I, 525, §1o, do Código de Processo Civil; 52 e 884, do Código Civil, não foram
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. TEMA No
ERRO GROSSEIRO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. NÃO
1.039/STJ.
DEFINITIVA. SÚMULA No
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
735/STF.
SÚMULA No 282/STF.
1. Na sistemática processual civil instituída pela
contra
Lei no 13.105/2015,
a decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando
entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral, cabe o
agravo interno (art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil), caracterizando
erro grosseiro a interposição do agravo para o Superior Tribunal de Justiça
ou Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do Código de Processo Civil).
2. Na espécie, em razão do caráter precário e não definitivo da decisão não
cabe recurso especial por incidência da
por analogia.
Súmula no 735/STF,
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.232.202/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
22/9/2025,
26/9/2025

Por outro lado, a Corte de origem entendeu que a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano não é vedada, tendo em vista que o contrato foi
celebrado após o ano 2000, quando entrou em vigor a Medida Provisória no 2.170-36.
É o que se extrai com facilidade dos seguintes trechos do acórdão:

“Por este fundamento, é de se afastar a orientação dada pela Súmula no
121, do STF, segundo a qual o ordenamento vedava a capitalização de juros,
haja vista que hoje o
o da MP no
expressamente a admite.
art. 5
2.170/2001
Não se vê, portanto, qualquer vedação à aplicação de juros remuneratórios
capitalizados aos contratos de mútuo bancário.
Correta, portanto, a Sentença no que positivado não socorrer aos ora
Apelantes a alegação de que a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano seria vedada porque expressamente autorizada no
o
art. 5
da Medida Provisória no 2.170-36, reeditada em 23 de agosto de 2001
(dispositivo inicialmente introduzido em 31 de março de 2000, por meio da
Medida Provisória 1963-17), em vigor por força do
o da Emenda
art. 2
Constitucional no 32, de
Aplicar-se-ia ao contrato porque
11/9/2001.
celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro após o ano 2000,
com periodicidade inferior à ânua, expressamente prevista.” (e-STJ fls.
)
227/228

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
aplicabilidade da Medida Provisória n.o 2.170-36, tendo em vista que o contrato foi
celebrado após o ano 2000, demandaria reexame de matéria fático-probatória e
interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e
7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55329918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:58
Código de Controle do Documento: 42abb72a-4dee-4153-b469-ac0b95b683e4

“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO.
TAXA DE JUROS
SÚMULA 7/STJ.
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7
SÚMULA N. 83/STJ.
DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
(...)
6. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do
contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta
Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não é automática, pois não se
art. 1.026,
trata de mera decorrência lógica da rejeição dos embargos de declaração.
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe
parcial provimento.”
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.976.666/SC,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
29/9/2025,
2/10/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, nos termos do
§11, do Código de Processo Civil, os
art. 85,
honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora
recorrente, devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:58
Código de Controle do Documento: 42abb72a-4dee-4153-b469-ac0b95b683e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.001.253 / RJ
Número Registro: 2025/0278619-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50269005720234025101 50587693820234025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCATTINO ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
ADVOGADOS : RACHEL FERNANDES BRANCO - RJ160645
LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO ROCHA - RJ096023
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : BRUNO VAZ DE CARVALHO - RJ097626
MARCELLE GUERREIRO GONET DE ABREU - RJ205334
ROGERIO WILLIAM BARBOZA DE OLIVEIRA - RJ073167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56081721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: cea11718-9c0a-4984-a645-183ded8fc61b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: cea11718-9c0a-4984-a645-183ded8fc61b